Tribunal: TJDFT
Processo: 0727159-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 215 DO CÓDIGO PENAL (VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE). PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 215 do Código Penal.
2. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
3. Em crimes sexuais, em regra cometidos às escondidas, a palavra da vítima ostenta fundamental importância, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato ou elementos que evidenciem a existência de motivo para incriminar imotivadamente o réu. 3.1. Na hipótese, as declarações das vítimas são firmes e harmônicas entre si, de modo a indicar o modus operandi eleito pelo paciente para a prática dos abusos.
4. Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Tal precaução se legitima em razão da gravidade concreta da conduta, por restar evidenciada a periculosidade do acusado e o risco de reiteração delituosa, haja vista ostentar condenação transitada em julgado pelo mesmo delito (art. 215 do CP), bem como por ter respondido administrativamente perante o Conselho Regional de Medicina do DF, de forma que as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes.
5. Ordem denegada.